Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA POSITIVA OU NEGATIVA ENTRE OS JUÍZOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A REUNIÃO OU NÃO DE PROCESSOS. INOCORRÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu do conflito de competência, declarando-o extinto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de conflito negativo de competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Há conflito de competência quando se estabelece divergência positiva ou negativa entre os juízos acerca de suas competências, ou mesmo quando controvertam sobre a necessidade ou não de reunião de processos.
2. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisões ou manifestar inconformismo com o entendimento adotado por determinado juízo.
3. No caso dos autos, não caracterizado o conflito de competência por ausência de hipótese legal de cabimento, correta a decisão agravada que não o conheceu
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1602941, de Relatoria do Des. Esdras Neves, 2a Câmara Cível, e Acórdão 1437362, de Relatoria do Des. Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível.